Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700447-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. C. M. O., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA CAROLINE MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, B. C. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA CAROLINE MENDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 52483816. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52999278. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o B.C.M.O., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 15:01:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador